Tribunal: TJPA
Processo: 0807604-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807604-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DE BELÉM PA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMCILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNSIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo em execução já interposto pela defesa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RAIMUNDO DA SILVA FILHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0002427-71.2017.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente está cumprindo pena em prisão domiciliar, por força do que decidido no agravo em execução nº 0002085-65.2018.814.0000,
“para tratamento ortopédico/fisioterápico da coluna vertebral, a teor das consultas e dos atestados médicos que vem juntando, a cada mês, ao processo em causa, na citada VEP.”.

Aduz que o juízo
a quo
imputa que o paciente está foragido (mesmo com uso de tornozeleira eletrônica) e a prática de falta grave (mesmo estando em custódia domiciliar desde 2019, não podendo, por essa razão, ter praticado falta grave,
“pois não voltou a adentrar os muros daquela Casa Penal, em Santa Izabel do Pará, desde então.”
), razão pela qual expediu mandado de recaptura.

Suscita
constrangimento ilegal, porque o juízo
a quo
,
contrariando decisão anterior desta Corte que teria deferida a prisão domiciliar monitorada eletronicamente sem prazo,
indeferiu prosseguimento desse tipo de prisão e determinou seu recolhimento à casa penal.
Contra esta decisão, a defesa agravou para que o paciente volte a cumprir pena no regime semiaberto, para o qual progrediu em maio de 2020, estando pendente de julgamento referido recurso. Registra que
“essa decisão de indeferimento é espúria, porque esse decisum contraria recomendação do médico da SEAP e do próprio MP Estadual, para complementar o exame clínico realizado no cidadão, os quais, cautelarmente, antes de decidir sobre o interesse do juízo em devolver o Sr. Raimundo à Casa Penal, recomendaram análise do quadro de saúde do apenado por profissional ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA para opinar com competência sobre a saúde atual do Sr. Raimundo.”.

Pontua que
“Em final de junho/2021, nova decisão do Juízo de primeiro Grau (evento id. 290.1) determinou a recaptura do apenado, por alegação de estar foragido pelo suposto fato de não haver-se apresentado à Casa Penal conforme determinação judicial de 23/03/2021 (evento id. 261.1). – OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao determinado em 23/03/2021 e contrariando a alegação do magistrado em primeiro grau, o apenado compareceu em 25/03/2021 à Casa Penal, onde foi informado por funcionário local, de que, por estar sendo monitorado eletronicamente por tornozeleira eletrônica, sua presença física no ambiente não era mais necessária, para documentar que estava cumprindo com as determinações tanto da prisão domiciliar quanto do regime semi-aberto que está usufruindo e também para evitar aglomeração na referida Casa Penal (diante da pandemia reinante), lugar onde muitos detentos e familiares estão presentes, por diversos motivos e, igualmente, por Recomendação Nº 91 de 15/03/2021, da Presidência do CNJ (...) A propósito, é de se lamentar que o magistrado de primeiro grau esteja desatualizado em relação às recomendações do CNJ, posto que a decisão de 23/03/2021 ainda se reporta à Recomendação nº 62, de 17/03/2020, já ultrapassada no tempo e no espaço jurídicos.”.

Por tais razões, requer
liminar
para
“expedição de salvo conduto preventivo com fundamento no art. 648, I e III c/c arts. 653 e 654, todos do CPP, mantendo-se a prisão domiciliar até decisão de 2ª Instância sobre o agravo em execução impetrado (evento id. 270.1) e, após oficiada à autoridade coatora para a prestação de informações e intimado o ilustre membro do Ministério Público, postula-se a concessão definitiva da ordem.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-186.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção ao agravo em execução de nº 0002085-65.2018.8.14.0000 (fl. 187 ID nº 5790440).

Acolhi a prevenção e
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e do
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP-
(fls. 188-190 ID nº 5808835).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
às fls. 203-204 (ID nº 5921736) e colacionou documentos de fls. 205-220, sendo complementadas, em seguida, às fls. 239-240 (ID nº 5998345) e fls. 270-271 (ID nº 6063914). A SEAP prestou informações às fls. 288-290 (ID nº 6126901), sendo colacionados documentos de fls. 291-297.

Após, a defesa peticionou reafirmando os termos defensivos (ID nº 6131518).

Indeferi a liminar
(fls. 428-431 ID nº 6128234).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal (
fls. 434- ID nº 5860027).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento
, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não restou devidamente comprovado.

Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo em execução já interposto pela defesa.

Nessa mesma linha argumentativa, o juízo coator, em informações, destacou a inexistência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício (ID nº 5921736 e nº 5998345):

“Alega a Defesa em seu Habeas Corpus constrangimento ilegal em função do indeferimento da prorrogação da prisão domiciliar.

Por meio de decisão em agravo em execução (acordão 206.944) restou concedida prisão domiciliar por motivo de saúde ao apenado cujo início se deu em agosto de 2019(mov. 77.1)

Após a juntada de laudos médicos e avaliação da SEAP a prorrogação da prisão domiciliar restou indeferida, contudo foi autorizada a permissão de saída para a realização de sessões de fisioterapia.

Da análise dos autos, especialmente os laudos acostados pela Defesa e a avaliação médica da SEAP, observou-se que o objetivo da prisão domiciliar foi alcançado com a convalescença do apenado, uma vez que está deambulando sem dificuldade, sem dor, estando em bom estado de saúde.

O tratamento do apenado é realizado por fisioterapia, acupuntura e consulta médicas.

Assim, a documentação acostada aos autos é meio comprobatório do estado de saúde do apenado, revelando-se suficiente a permissão de saída para tratamento de saúde. O art. 120 da LEP dispõe que a permissão de saída compete a direção da casa penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou Necessidade de tratamento médico.

(...)

Em complemento as informações relativas às especificidades da falta grave que o paciente teria cometido, diante da alegação da defesa de que o paciente não estava intramuros quando do cometimento da falta relatada na exordial, esclareço:

Embora o apenado não estivesse cumprindo pena em unidade prisional, estava cumprindo pena em regime de prisão domiciliar sob condições e monitoramento eletrônico desde agosto de 2019, concedida por meio de acórdão em agravo em execução (acordão 206.944).

Este Juízo indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar, mas deferiu a permissão de saída, determinando a reapresentação do apenado para cumprir pena em unidade prisional.

Após o transcurso do prazo, o apenado não se reapresentou à unidade prisional, estando, portanto, foragido desde então.

Por isso, além de ter descumprido as regras do regime domiciliar, que prevê a sua reapresentação após findo o prazo, fugiu. (...)”

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta.

3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução já interposto,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/10/2021